Tribunal: STF
Processo: ARE 1518096
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. 



    1 – GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. ISONOMIA. SÚMULA 333 DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. A decisão do Regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o pagamento de gratificações apenas para alguns empregados, em detrimento de outros, quando da rescisão contratual, sem a definição de critérios objetivos previamente ajustados, como no caso dos autos, implica em ofensa ao princípio da isonomia, nos termos do art. 5º, caput, da CF. Precedentes. Súmula 333 do TST. Agravo não provido. 



    2 - EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SÚMULA 126 DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. Diante do cenário fático-probatório, não há como divergir da Corte de origem, pois a mudança de julgado em relação ao requisito objetivo e subjetivo da equiparação salarial demandaria revolvimento fático-probatório. Incide a Súmula 126 do TST. Assim, fica afastada a possibilidade de transcendência da causa. Agravo não provido. 



    3 – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDO INFLAMÁVEL NO PRÉDIO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 385 DA SBDI-1 DO TST. BASE DE CÁLCULO. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. Estabelecido pelo Tribunal Regional que havia armazenamento de tanques de óleo diesel acima do limite previsto na NR 16 da Portaria 3.214/78, na mesma edificação onde trabalhava o reclamante, a decisão do Tribunal Regional no sentido de que é devido o pagamento do adicional de periculosidade, considerando como área de risco toda a área interna da construção vertical, está em consonância com a Orientação Jurisprudencial 385 da SBDI-1 do TST. Inexistentes os indicadores previstos no art. 896-A, § 1.º, da CLT, com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, as razões recursais não desconstituem os fundamentos da decisão agravada, que negou seguimento ao apelo, por ausência de transcendência. Agravo não provido. 



    4 - CORREÇÃO MONETÁRIA. FASE DE CONHECIMENTO. ÍNDICE APLICÁVEL. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. Constatada possível violação do art. 5.º, II, da Constituição Federal, é de se prover o agravo para adentrar no exame do agravo de instrumento. Agravo parcialmente provido. 



    II – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO. FASE DE CONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO. Demonstrada possível violação do art. 5.º, II, da Constituição Federal, impõe-se o provimento do agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento provido. 



    III - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO. FASE DE CONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em 18/12/2020, no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5857 e 6021, concluiu ser inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária dos débitos trabalhistas, definindo que, enquanto o Poder Legislativo não deliberar sobre a questão, devem ser aplicados os mesmos índices de correção monetária vigentes para as condenações cíveis em geral, isto é, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) na fase pré-processual e, a partir do ajuizamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). 2. O Pretório Excelso, a fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, modulou os efeitos da decisão. 3. No caso, trata-se de processo em curso, ainda na fase de conhecimento, razão pela qual se aplica a taxa Selic (juros e correção monetária), de forma retroativa, a fim de que não se alegue a inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC). Recurso de revista conhecido e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II; 7°, inciso XXX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente